Tribunal: TJSP
Processo: 2049396-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matéria ventilada no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Pretensão de confirmação dos fundamentos do aresto embargado diante da possibilidade de descumprimento pelo magistrado a quo. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022, do Código de Processo Civil.
Declaratórios rejeitados.